Tribunal: TJBA
Processo: 8108601-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108601-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: VERA LUCIA RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL. PETROS. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA ATUARIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EXAMINADAS COM O MÉRITO. EX-COMPANHEIRA DO PARTICIPANTE FALECIDO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO PRÉVIA NO ROL DE DEPENDENTES E REALIZAÇÃO DE APORTE FINANCEIRO. RESOLUÇÃO N.º 49/1997. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO VIGENTE NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO. DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste STJ firmou a compreensão de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado (Tema nº 907 do STJ).

2. No caso dos autos, a entidade previdenciária não comprovou a data da aposentadoria do ex-participante nem a existência de beneficiários cadastrados, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Dessa forma, deve ser aplicado o regulamento vigente à época da elegibilidade do falecido, que não exigia inscrição prévia nem aporte financeiro adicional para inclusão da companheira como beneficiária.

3. Restou demonstrado a condição de beneficiária da parte autora, que viveu em união estável com o ex-participante até o seu óbito, bem como já tinha sido reconhecido pelo INSS, com a concessão da pensão por morte.

4. Não há cerceamento de defesa na ausência de perícia atuarial, uma vez que a própria entidade previdenciária não demonstrou de forma concreta e objetiva que o deferimento do benefício traria impacto negativo ao equilíbrio atuarial do plano. Assim como, não há falar em fonte de custeio, uma vez que, não ficou demonstrado que as condições de elegibilidade da aposentadoria suplementar foi após a vigência da Resolução n.º 49/1997.

5. Evidencia-se o preenchimento dos requisitos previstos, no art. 300 do CPC, para a antecipação da tutela deferida na sentença, considerando a natureza alimentar do benefício e a ausência de prejuízo concreto à entidade previdenciária.

Apelação a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8108601-48.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e como apelada
VERA LUCIA RODRIGUES SILVA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).